Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E SINALAGMÁTICO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À CONTRAPRESTAÇÃO. FATO NOVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO AFETA AO EXEQUENTE. ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ART. 462). TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO DEMONSTRADO. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO AFETA AO EXEQUENTE NÃO ADIMPLIDA ANTES DO AVIAMENTO DA PRETENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIABILIDADE (CPC, ARTS. 783, 787, 798, I, “A” E “D”; CC, ART. 476). EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERÇÃO. PETIÇÃO AVULSA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO EM FACE DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CABIMENTO. RESOLVIMENTO EM CONJUNTO. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Atinado com o princípio de que não subsiste decisão impassível de recurso, o legislador processual, de forma literal, estabelece que a decisão advinda do relator, seja no ambiente recursal seja no bojo de ação de competência originária, é passível de recurso, que é o agravo interno, cujo exame está afetado ao órgão colegiado correlato, ressoando, portanto, que, concedida tutela recursal em caráter liminar, a decisão do relator está sujeita ao recurso interno, que, aviado no interstício legalmente assinado e estando devidamente aparelhado, deve ser conhecido (CPC, art. 1.021).
2. O fato jurídico apto a impactar a resolução da lide, conquanto superveniente, pois emergido após seu aviamento, deve, necessariamente, ser considerado na sua resolução como expressão do regramento segundo o qual a sentença deve resolver o litígio de conformidade com a situação de fato vigorante no momento da sua prolação, com as necessárias ressalvas no sentido de que esse elemento inovador não pode implicar alteração da causa de pedir ou do pedido, porquanto promovido após a estabilização da relação processual e sua consideração imperiosamente deve ser precedida da observância do contraditório.
3. A apreensão dos contornos materiais necessários à configuração formal do título executivo encerra questão de ordem pública, que deve ser abordada no momento do aviamento da pretensão executória sob o controle do juízo de admissibilidade positivo reservado ao juiz da causa, donde, estando o título executivo traduzido em instrumento negocial concertado em sede de contrato bilateral, oneroso e sinalagmático, o revestimento da multa içada como objeto da pretensão com lastro na subsistência de inadimplemento culposo do promissário vendedor com exigibilidade é condicionado à comprovação da satisfação da obrigação afetada ao promissário adquirente que assumira a posição de exequente, consoante expressamente dispõe o art. 798, inciso I, alínea “d”, do CPC, legitimando que, ainda que impassível a arguição de ser acolhida como decorrente de fato novo, seja conhecida de ofício inclusive no grau recursal.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, donde, aparelhada com contrato de compra e venda de imóvel com outras avenças, vínculo obrigacional de natureza bilateral, deve lastreá-la em prova de que adimplira a contraprestação que lhe corresponde, assegurando-lhe o direito de perceber a multa pecuniária por descumprimento convencionada, no momento do aviamento da execução (CPC, arts. 783, 787 e 798, I, “a” e “d”).
5. Conquanto inexorável que contrato particular devidamente subscrito por duas testemunhas encerra, por disposição normativa expressa, instrumento formal qualificável como título executivo, descortinando vínculo obrigacional de natureza bilateral, seu revestimento com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda seu aparelhamento com a prova de que o exequente adimplira a contraprestação que lhe estava afetada, notadamente diante da específica cobrança de multa contratual por inadimplemento, irradiando a germinação da prestação reservada à outra parte, emergindo dessas premissas que, a despeito de ter optado pela via executiva, não lastreara a pretensão com prova inequívoca da realização integral da obrigação que lhe fora cominada, tornando controversa a germinação da multa por descumprimento contratual da outra parte que o assistiria, descerrando sua carência de ação (CC, art. 476; CPC, arts. 783, 784, III, 787 e 798, I, “a” e “d”).
6. Elidida a certeza da multa por descumprimento retratada no instrumento contratual, posto que não comprovado de plano o implemento das obrigações contratadas por parte do exequente, o crédito resta desguarnecido de certeza, afetando a exigibilidade do título traduzido no contrato de compra e venda de imóvel e outras avenças içado como esse aparato, conduzindo ao acolhimento dos embargos do devedor aviados pela executada, com a consequente extinção do processo executivo por restar carente de pressuposto material, circunstância essa que, de sua parte, a par de demonstrar a ineficácia do título como aparato executivo, não impede a cobrança do suposto débito em ação submetida ao procedimento comum.
7. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na cognominada nemo potest venire contra factum proprium e no tu quoque, tornando inviável que a parte avente a multa por descumprimento contratual da parte contrária e defenda, ao mesmo tempo, a legitimidade do descumprimento em que incidira, porquanto não realizara a obrigação de fazer que lhe restara cominada no contrato, sob a alegação de que não estaria diretamente vinculada à aludida multa.
8. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados. Agravo interno prejudicado. Unânime.